Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710759-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ZERBINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. BASE DE CÁLCULO. TRABALHO DO ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam unicamente para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constatada a ocorrência de vícios no julgado, impõe-se a sua corrigenda. A admissão de demanda executiva exige, além da natureza de título executivo do documento, a análise de outros requisitos, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no art. 783 do CPC, sob pena de ser reconhecida a nulidade do feito, nos moldes do art. 803, I, do CPC. Embora o §8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, sejam os honorários fixados conforme determina a referida legislação de regência e não por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wagner Serpa Junior, OAB/SP 232.382. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wagner Serpa Junior, OAB/SP 232.382. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028